Tribunal: TJPA
Processo: 0027960-56.2008.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 8961 - Antecipação de Tutela / Tutela Específica
Data de julgamento: 2023-08-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0027960-56.2008.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: AUGUSTO ALMENDRA PANTOJA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. POLÍCIA MILITAR. PROMOÇÃO. OFICIAL. PROMOÇÃO EM RESSARCIMENTO DE PRETERIÇÃO. INÉPCIA DA INICIAL. INOCORRÊNCIA. SETE VAGAS A SEREM PREENCHIDAS PARA O POSTO DE MAJOR. NÃO PREECHIMENTO DA TOTALIDADE. ATO VINCULADO DA ADMINISTRAÇÃO. ERRO ADMINISTRATIVO CARACTERIZADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. EM REEXAME NECESSÁRIO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Cinge-se a controvérsia recursal sobre o acerto ou não da sentença do Juízo de origem que julgou procedente o pedido formulado pelo Autor, ora Apelado, para determinar sua promoção com o ressarcimento de preterição ao posto de Major QOPM, a contar de 21 de abril de 2005, condenando o Estado do Pará a pagar os valores atinentes às diferenças entre a remuneração recebida e a que deveria ter recebido caso a promoção tivesse acontecido naquela data.

2. O Apelante sustenta que a petição inaugural é inepta por ser confusa e obscura quanto aos fatos apresentados e os elementos constitutivos do pedido final, impedindo o exercício do contraditório e ampla defesa por parte do Estado do Pará. Não encontrada nenhuma das hipóteses elencadas no art. 295 da Lei Lei 5.869/1973.

3.
Também não merece acolhimento o argumento do Apelante de que a inicial é inepta em razão da iliquidez do pedido. Embora o Autor da ação não apresente calculo exato dos valores devidos, nada impede que possam ser calculados em fase própria de liquidação de sentença, vez que dependem de simples operações aritméticas para que sejam obtidos. Aliás, a própria sentença atacada determinou a apuração dos valores em sede liquidação
.

4.
In
Casu, ao folhear os autos, observo que o Boletim Geral Reservado nº 017 de 01 de abril de 2005 (ID 11591364) fez publicar a Organização dos Quadros de Acesso por merecimento e antiguidade ao posto de Major, indicando a existência de 07 (sete) vagas para o posto de Major QOPM. No Boletim Geral Reservado nº 020, verifica-se que pelo critério de merecimento o apelado constava na quarta colocação com a pontuação de 6,03, e no critério antiguidade, possuía a mesma colocação.

5. Tratando-se a promoção de ato vinculado, onde o administrador não pode atuar com o juízo de valor acerca da conduta exigida legalmente, não merece acolhimento o argumento de discricionariedade da administração em preencher ou não as vagas. Neste caso, a conduta do administrador está limitada por lei, não havendo qualquer liberdade na sua atuação. Em tal contexto, verificada a existência de sete vagas abertas para promoção ao posto de Major, tendo a administração deixado de preenche-las, é cabida a promoção em ressarcimento de preterição.

6. No caso em tela, foram apuradas sete vagas para o posto de Major QOPM no Boletim Geral Reservado nº 017, mas apenas três vagas foram preenchidas no Boletim Especial de 21/04/2005. Caracterizado, portanto, o prejuízo do Apelado por erro da administração, que ao não preencher todas as vagas apuradas, deixou de realizar sua promoção na data de 21/04/2005.

7. Recurso de Apelação conhecido e não provido. Em Reexame necessário, sentença mantida.

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a egrégia 1ª Turma de Direto Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
conhecer do recurso e negar-lhe provimento e em reexame necessário, manter a sentença,
nos termos do voto da relatora.

Belém (PA), data de registro no sistema.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de reexame necessário e apelação cível

interposta por ESTADO DO PARÁ contra a sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 3º Vara da Fazenda da comarca de Belém, nos autos da Ação Ordinária de Ressarcimento de Preterição com Pedido de Tutela Antecipada proposta por AUGUSTO ALMENDRA PANTOJA.

Em sua Exordial (ID 11591362 e ID 11591363), em síntese, o Autor aduziu que é Oficial da Polícia Militar do Estado do Pará e que sua última promoção foi ao posto de Major PM, ocorrida em 25 de setembro de 2005.

No entanto, alega que deveria ter sido promovido em 21 de abril de 2005, eis que, nessa data já preenchia todos os requisitos para a promoção, não tendo essa ocorrido em virtude de suposto erro administrativo e desrespeito à legislação que dispõe sobre a promoção de oficiais.

Sustentou que a Comissão de Promoção de Oficiais (CPO) confeccionou o quadro quantitativo de vagas existentes para a promoção de abril de 2005, informando a existência de 07 (sete) vagas para o posto de Major QOPM, conforme o Boletim Geral Reservado nº 017/2005 (ID 11591364), sendo que haviam apenas 06 (seis) oficiais concorrendo a essas vagas e o requerente ocupava a 4ª colocação, conforme Boletim Geral Reservado nº 020/2005 (ID 11591364).

Afirmou que, em que pese tudo isso, no Boletim Especial de de 21 de abril de 2005 (ID 11591466), que continha o nome dos oficiais promovidos ao referido posto, não constava seu nome, mas tão somente o de 03 (três) oficias promovidos a tal posto, dentre as 07 (sete) vagas anteriormente disponibilizadas.

Por essas razões, pleiteou, em sede antecipatória, que sua promoção ao posto de Major ocorrida em 25/09/2002, seja em ressarcimento de preterição, a contar de 21.04.2005, o que pede seja concedido também em sede definitiva, com pagamento de todos os valores correspondentes à diferença dos soldos de Capitão e Major e vantagens que deixaram de ser pagos.

Indeferido o pedido liminar (ID 11591467).

Por sua vez, o Estado do Pará apresentou Contestação (ID 11591469 e ID 11591470)), sustentando preliminarmente incompetência absoluta do Juízo e carência da ação por impossibilidade jurídica do pedido e, no mérito, que não houve preterição, que a promoção é ato discricionário do Governador do Estado, não tendo havido nenhum erro da administração. Ademais, aduziu ainda a impossibilidade de o Poder Judiciário analisar o mérito dos atos administrativos do Poder Executivo, sob pena de violar a autonomia e independência entre os poderes constitucionalmente asseguradas.

O Autor manifestou-se sobre a Contestação (ID 11591472, ID 11591473 e ID 11591474).

O Ministério Público de 1º Grau se manifestou (ID 11591479 e ID 11591480) pela improcedência dos pedidos formulados.

Após regular processamento do feito, o Juízo
A Quo

proferiu a Sentença ID 11591485, cuja parte dispositiva é a que segue:

21 - Ante o exposto, assim decido:

21.1. Rejeito as preliminares suscitadas na contestação.

21.2. Julgo totalmente procedente a pretensão deduzida pelo autor, assim compreendida mediante interpretação lógico-sistemática do afirmado na petição inicial, no seguinte sentido:

21.2.1. Acolho a pretensão reintegratória, condenando o requerido à obrigação de fazer, qual seja efetivar a revisão do ato de promoção do autor ao posto de Major PM, de modo que seus efeitos sejam contados a partir 21/04/2005.

21.2.2. Acolho a pretensão ressarcitória, condenando o requerido à obrigação de pagar os valores atinentes às diferenças remuneratórias entre as verbas efetivamente recebidas e aquelas que deveriam ter sido pagas em decorrência da promoção tomando por base o dia 21/04/2005.

21.3 – Determino que os valores retroativos, a serem apurados em liquidação de sentença, sejam pagos ao autor com correção monetária desde o vencimento de cada prestação e juros de mora a contar da citação válida do ESTADO DO PARÁ (21/08/2007, fl. 36), aplicandose, no cálculo, os índices e períodos definidos pela jurisprudência do STJ (Tema 905).

21.4 – Condeno o requerido ao pagamento de honorários advocatícios, em percentual a ser definido quando liquidado o julgado (CPC, art. 85, § 4º, II). 21.5 - Declaro extinto o processo com resolução de mérito (CPC/2015, arts. 203, § 1º, 316, 487, I, e 490).

22 – Condeno o ESTADO DO PARÁ à devolução dos valores pagos pelo autor a título de despesas processuais. 23 – Sentença sujeita ao duplo grau de jurisdição obrigatório (CPC/2015, art. 496, I). 24 - Dê-se ciência ao Ministério Público.

25 - Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

26 – Na hipótese de interposição tempestiva de apelação, proceda-se à intimação da parte apelada para apresentar contrarrazões no prazo legal.

27 – Na hipótese de interposição tempestiva de apelação adesiva, proceda-se à intimação da parte apelante para apresentar contrarrazões no prazo legal.

28 – Na hipótese de cumprimento das formalidades previstas nos §§ 1º e 2º do art. 1.010 do CPC, sejam os autos remetidos ao tribunal, independentemente de juízo de admissibilidade, a teor do § 3º desse mesmo dispositivo legal.

29 – Na hipótese de não interposição de apelação no prazo legal, sejam os autos imediatamente remetidos ao tribunal, em face do duplo grau de jurisdição obrigatório.

30 – Expedientes necessários.

Inconformado, o Estado do Pará interpôs o presente Recurso de Apelação (ID 11591494), aduzindo inépcia da inicial que tornou a ação confusa e obscura, impedindo o exercício da ampla defesa pelo Requerido, iliquidez do pedido e reiterando os argumentos trazidos na Contestação quanto à ausência de erro da administração e ausência de preterição.

Contrarrazões apresentada (ID 11591496).

Instado a se pronunciar, o Ministério Público de 2º Grau se manifestou (ID 11910745) pelo conhecimento e desprovimento do Recurso.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso pelo que passo a apreciação de suas razões,

Cinge-se a controvérsia recursal sobre o acerto ou não da sentença do Juízo de origem que julgou procedente o pedido formulado pelo Autor, ora Apelado, para determinar sua promoção com o ressarcimento de preterição ao posto de Major QOPM, a contar de 21 de abril de 2005, condenando o Estado do Pará a pagar os valores atinentes às diferenças entre a remuneração recebida e a que deveria ter recebido caso a promoção tivesse acontecido naquela data.

Antes de mais nada, cabe-nos apreciar o argumento de inépcia da petição inicial.

O Apelante sustenta que a petição inaugural é bastante confusa e obscura quanto aos fatos apresentados e os elementos constitutivos do pedido final, impedindo o exercício do contraditório e ampla defesa por parte do Estado do Pará.

Não assiste razão ao Apelante.

A ação foi ajuizada em 2008, sob a égide do Código de Processo Civil de 1973, Lei 5.869/1973, que discorre sobre o indeferimento da petição inicial e sua inépcia:

Art. 295. A petição inicial será indeferida:

I - quando for inepta;

(...).

Parágrafo único.
Considera-se inepta a petição inicial quando:

I - lhe faltar pedido ou causa de pedir;

II - da narração dos fatos não decorrer logicamente a conclusão;

III - o pedido for juridicamente impossível;

IV - contiver pedidos incompatíveis entre si.

Ao compulsar os autos, não se vislumbra nenhuma das hipóteses elencadas no parágrafo único do referido artigo.

Na petição inicial consta o
pedido, qual seja o reconhecimento de que a promoção do Autor seja em ressarcimento de preterição, a contar de 21/04/2005, em sede liminar e sua confirmação no mérito, bem como o pagamento das diferenças remuneratórias resultantes da preterição.

Há também a causa de pedir, qual seja a promoção ter ocorrido em apenas em 25/09/2005 e não na data do primeiro boletim especial de 21/04/2005. Da narração dos fatos, decorre conclusão lógica, pois se a promoção ocorreu com atraso por erro da administração, deve o Requerido, ora Apelante, ser condenado a pagar as diferenças remuneratórias devidas. Por fim, o pedido formulado não é juridicamente possível, pois o ressarcimento de preterição é direito legalmente previsto, devendo aqui se analisar se é ou não aplicável ao caso em apreço.

Também não merece acolhimento o argumento do Apelante de que a inicial é inepta em razão da iliquidez do pedido. Embora o Autor da ação não apresente calculo exato dos valores devidos, nada impede que possam ser calculados em fase própria de liquidação de sentença, vez que dependem de simples operações aritméticas para que sejam obtidos. Aliás, a própria sentença atacada determinou a apuração dos valores em sede liquidação:

“
Determino que os valores retroativos,
a serem apurados em liquidação de sentença
, sejam pagos ao autor com correção monetária desde o vencimento de cada prestação e juros de mora a contar da citação válida do ESTADO DO PARÁ (21/08/2007, fl. 36), aplicandose, no cálculo, os índices e períodos definidos pela jurisprudência do STJ (Tema 905).” (grifo nosso)

Entendo, portanto, que não há inépcia da inicial.

Quanto ao argumento de violação ao princípio da independência dos poderes, o Apelante está absolutamente correto ao afirmar que não cabe, ao apreço do judiciário, imiscuir-se no mérito de deliberações
interna corporis
dos órgãos do executivo, sob pena de incidir em indevida interferência na autonomia e independências constitucionalmente asseguradas àquele Poder.

No entanto, não está afastado ao judiciário, por óbvio, o controle de legalidade ou abusividade dos atos praticados, ante ao princípio da inafastabilidade da jurisdição, previsto no art. 5º, XXXV, da Constituição Federal de 1988.

In
Casu, ao folhear os autos, observo que o Boletim Geral Reservado nº 017 de 01 de abril de 2005 (ID 11591364) fez publicar a Organização dos Quadros de Acesso por merecimento e antiguidade ao posto de Major, indicando a existência de 07 (sete) vagas para o posto de Major QOPM. No Boletim Geral Reservado nº 020, verifica-se que pelo critério de merecimento o apelado constava na quarta colocação com a pontuação de 6,03, e no critério antiguidade, possuía a mesma colocação.

Nesse contexto, o requerente, ora Apelado, aduz ter havido erro administrativo ao não serem preenchida as vagas ofertadas ao referido posto, ainda que o candidato preenchesse todos os requisitos necessários para ascensão, causando-lhe prejuízos.

Diante disso, importante asseverar que o ressarcimento de preterição é uma garantia prevista legalmente, dada aos policiais militares que, por motivos transitórios e indefinidos, ou, ainda, por erro da administração, não podem ascender a determinado posto em certo momento, mas fazendo
jus
a isso, ultrapassado o motivo pelo qual não pôde ascender, é devida a promoção por ressarcimento de preterição, a partir da data na qual teria direito.

Prevê a Lei nº 5.249/1985, que dispõe sobre as promoções de oficiais da Polícia Militar do Pará:

“ART. 4º - As
promoções
são efetuadas pelo critério de:

a) -
Antigüidade
;

b) -
Merecimento
;

c) - Por ato de bravura;

d) - "Post-mortem".

PARÁGRAFO ÚNICO -
Em casos extraordinários, poderá haver promoção em ressarcimento de preterição
.

(...)

ART. 12 - O oficial PM será
ressarcido da preterição, desde que seja reconhecido seu direito à promoção
quando:

a) - Tiver solução favorável ao recurso interposto;

b) - Cessar sua situação de desaparecido ou extraviado;

c) For absolvido ou impronunciado no processo a que tiver respondendo;

d) - For justificado em Conselho de justificação; ou

e) -
Tiver sido prejudicado por comprovado erro administrativo
. (grifo nosso)”

Já a Lei nº 5.251/1985, em seu art. 64, §§ 1º e 2º:

“ART. 64 - As
promoções serão efetuadas pelo critério de antiguidade e merecimento
, ou ainda por bravura e post-mortem.

§ 1º -
Em casos extraordinários, poderá haver promoção em ressarcimento de preterição, independentemente de vagas.

§ 2º -
A promoção de Policial-Militar feita em ressarcimento de preterição será efetuada segundo critérios de antiguidade ou merecimento, recebendo ele o número que lhe competir na escala hierárquica como se houvesse sido promovido, na época devida, pelo princípio em que ora é feita sua promoção
.” (grifo nosso)

Nesse sentido se pronuncia a jurisprudência pátria sobre o tema:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER. RETIFICAÇAÕ DE DATA EM PROMOÇÕES.
ERRO DA ADMINISTRAÇÃO. PRETERIÇÃO NA PROMOÇÃO
. PREJUÍZO NA ASCENSÃO DA CARREIRA MILITAR.
RESSARCIMENTO DE PRETERIÇÃO. POSSIBILIDADE
. SENTENÇA MANTIDA. APELO IMPROVIDO. I - "Comprovado inequivocamente o erro administrativo, o Requerente faz jus à promoção em ressarcimento de preterição, nos termos das disposições da Lei Estadual nº 6.513/95 e Decreto nº 19.833/2003, devendo ser mantida a sentença que concedeu a referida promoção". Precedentes (TJMA. Apelação Cível nº 6759/2015 - Timon. Relator Desembargador José de Ribamar Castro. Julgada em 05 de maio de 2015). (TJMA. Apelação Cível nº 002269/2004 - São Luís. Relator Desembargador Cleones Carvalho Cunho. Julgado em 05 de agosto de 2004) (TJMA. Remessa Necessária nº 23.819/2011 - São Luís. Relator Desembargador Marcelo Carvalho Silva. Julgado em 25 de 2011). II - Comprovado o erro administrativo, há de ser reconhecido o direito de retificação nas datas de suas promoções, bem como ao ressarcimento de preterição, nos termos da Lei Estadual nº 6.513/95 e Decreto nº 19.833/2003, observado o período de prescrição quinquenal, devendo, assim, ser mantida a decisão de base em todos os seus termos. III - Apelo improvido. (TJ-MA - APL: 0216952015 MA 0031839-41.2010.8.10.0001, Relator: JOSÉ DE RIBAMAR CASTRO, Data de Julgamento: 23/06/2015, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 25/06/2015).”

“PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO.
AÇÃO DE PROMOÇÃO EM RESSARCIMENTO POR PRETERIÇÃO C/C DANOS MORAIS INTERPOSTA POR POLICIAIS MILITARES. ERRO ADMINISTRATIVO. DEMONSTRAÇÃO
. REQUISITO EXIGIDO PELO DECRETO Nº. 19.833/2003. 1. Em casos extraordinários poderá haver promoção em ressarcimento de preterição com o objetivo de salvaguardar direito de policial militar. Inteligência do artigo 78 da Lei nº. 6.513/1995[1], assim como do Decreto nº. 19833/2003. 2. Nos termos do artigo
333
, inciso I, do
Código de Processo Civil
, ao autor cabe o ônus de comprovar suas alegações, o que se deu in casu. Ao Estado do Maranhão caberia afastar a alegação da parte autora (inciso II, do artigo 333) 3. A promoção em ressarcimento de preterição, nos termos da lei estadual e do decreto supracitados, exige, dentre vários requisitos, a comprovação do erro administrativo cometido pelo Estado do Maranhão que resultou na não promoção. 4. "No caso concreto, o erro administrativo apontado pelos autores ocorreu no instante em que, mesmo tendo preenchido todos os requisitos legais e interstício exigido pela legislação vigente para galgar as promoções, o réu desrespeitou o regulamento, promovendo diversos policiais que ingressaram nas fileiras da corporação em momento muito posterior ao interessado [...], todos por"ato de bravura", sem levar em consideração os militares mais antigos"(TJMA - Apelação nº. 24.239/2015 - Des. Marcelo Carvalho - Sessão: 7.7.2015). 5. Sentença que concedeu a promoção mantida. 6. Recurso improvimento. (TJ-MA - APL: 0246482015 MA 0037257-91.2009.8.10.0001, Relator: LOURIVAL DE JESUS SEREJO SOUSA, Data de Julgamento: 03/09/2015, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 10/09/2015)”

“PROCESSO CIVIL, ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AÇÃO DE COBRANÇA. POLICIAL MILITAR.
RESSARCIMENTO DE PRETERIÇÃO. RECONHECIMENTO ADMINISTRATIVO
. PAGAMENTO DAS DIFERENÇAS DESDE A DATA DA PRETERIÇÃO. A REMUNERAÇÃO É DEVIDA A PARTIR DO MOMENTO EM QUE HÁ A NOMEAÇÃO NO CARGO DECORRENTE DA PROMOÇÃO, QUANDO REALIZADA RETROATIVAMENTE. É O CASO DA PROMOÇÃO EM RESSARCIMENTO DE PRETERIÇÃO, NA QUAL O MILITAR É PROMOVIDO, SENDO NOMEADO A CONTAR DE DATA PRETÉRITA, INDEPENDENTEMENTE SE POR ORDEM JUDICIAL OU RECONHECIMENTO ADMINISTRATIVO. LOGO, A PROMOÇÃO EM RESSARCIMENTO DE PRETERIÇÃO PRODUZ NÃO APENAS OS EFEITOS FUNCIONAIS OU HIERÁRQUICOS, MAS TAMBÉM OS DE ORDEM FINANCEIRA, DE MODO A CONFERIR AO MILITAR O DIREITO AO RECEBIMENTO DA REMUNERAÇÃO DO POSTO A QUE FOI PROMOVIDO, A PARTIR DA DATA DA RESPECTIVA NOMEAÇÃO. NÃO TENDO HAVIDO O PAGAMENTO DAS REMUNERAÇÕES CORRESPONDENTES AOS POSTOS OCUPADOS EM DECORRÊNCIA DAS PROMOÇÕES EM RESSARCIMENTO DE PRETERIÇÃO RETROATIVAMENTE, SÃO DEVIDAS AS DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS. PRECEDENTES DESTE EG. TJDFT. RECURSO VOLUNTÁRIO E REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. (TJ-DF - APO: 20110110823470 DF 0023727-33.2011.8.07.0001, Relator: ANA CANTARINO, Data de Julgamento: 28/05/2014, 6ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE: 03/06/2014. Pág.: 220)”

Ora, considerando que tanto a legislação em comento quanto a jurisprudência preveem a possibilidade de promoção em ressarcimento de preterição, decorrente de erro administrativo, cabe verificar se de fato houve erro da administração capaz de causar prejuízo ao requerente.

Neste sentido, o Boletim Geral Reservado nº 017 de abril de 2005 registrou que seriam 07 (sete) o número de vagas com vista à promoção de 21 de abril de 2005 ao posto de Major. Outrossim, considerando que as promoções se darão na forma prevista no no art. 45, III, §§ 2º e 3º do Decreto nº 4.244/1986, uma por antiguidade e duas por merecimento, continuamente, não resta dúvida de que o Apelado faria
jus
a ser promovido na data de 21 de abril de 2005, pelo critério de merecimento.

Tratando-se a promoção de ato vinculado, onde o administrador não pode atuar com o juízo de valor acerca da conduta exigida legalmente, não merece acolhimento o argumento de discricionariedade da administração em preencher ou não as vagas. Neste caso, a conduta do administrador está limitada por lei, não havendo qualquer liberdade na sua atuação. Em tal contexto, verificada a existência de sete vagas abertas para promoção ao posto de Major, tendo a administração deixado de preenche-las, é cabida a promoção em ressarcimento de preterição.

Ora, no caso em tela, foram apuradas sete vagas para o posto de Major QOPM no Boletim Geral Reservado nº 017, mas apenas três vagas foram preenchidas no Boletim Especial de 21/04/2005. Caracterizado, portanto, o prejuízo ao Apelado por erro da administração, que ao não preencher todas as vagas apuradas, deixou de realizar sua promoção na data de 21/04/2005.

No mesmo sentido é o entendimento do
parquet
de 2º Grau:

“Portanto, havendo a previsão no Boletim Geral Reservado nº 17 de 2004 de sete vagas para fim de promoção ao Posto de Major e tendo o Boletim Especial de 21 de abril de 2005 (Id nº 11591466) disposto que apenas 03 (três) oficiais haviam sido promovidos por merecimento e antiguidade, resta caracterizado o prejuízo por erro administrativo, pois, caso não tivesse ocorrido, o recorrido teria sido promovido.”

Diante do exposto, entendo que restou caracterizado o erro da administração ao não promover o preenchimento de todas as vagas disponibilizadas para promoção ao cargo de Major, ato vinculado, e não discricionário, da administração.

Ante o exposto, conheço do recurso e nego-lhe provimento, nos termos da fundamentação.

Em reexame necessário, mantenho a sentença ora apreciada, nos termos aduzidos acima.

É como voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Belém (Pa), data de registro no sistema.

Desembargadora
Ezilda
Pastana
Mutran

Relatora

Belém, 28/08/2023